Tribunal: TJES
Processo: 5049047-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049047-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU II SA
RECORRIDO: LOUIZE RISSARI DEMARTHA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5049047-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MOTTU II SA

RECORRIDO: LOUIZE RISSARI DEMARTHA, EMMA SOUSA MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15207028).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA/PROPRIETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE INEFICAZ PERANTE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA LOCADA DEMONSTRADA. MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA VEDADA PELO CTB (ARTS. 29, IX E 199). VALOR NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da Requerida alegando, em suma, sua ilegitimidade passiva, ausência de sua responsabilidade civil, por inexistência de nexo causal ou culpa comprovada do condutor da motocicleta locada, aventando culpa exclusiva ou concorrente da autora e ausência de comprovação idônea dos danos materiais.
3.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada na sentença. A responsabilidade civil da empresa locadora de veículos por danos causados a terceiros pelo locatário é solidária e objetiva, conforme entendimento pacificado pela Súmula 492 do STF. Cláusulas contratuais que visem afastar tal responsabilidade perante terceiros são ineficazes, por se tratar de norma de ordem pública.
4.
No mérito, a análise das provas, incluindo vídeo do acidente, demonstra que a condutora do veículo HB20 (autora) sinalizou com antecedência e iniciou a conversão à direita de forma regular e progressiva para adentrar uma garagem. A motocicleta locada pela Recorrente, que trafegava atrás, tentou realizar ultrapassagem pela direita durante a manobra da autora, colidindo com a lateral do automóvel.
5.
Tal conduta viola expressamente as normas do Código de Trânsito Brasileiro (art. 29, inciso IX), que proíbem a ultrapassagem pela direita, exceto em situações específicas que não se aplicam ao caso. A culpa pelo evento danoso recai, portanto, sobre o condutor da motocicleta, sendo a Recorrente solidariamente responsável.
6.
Os danos materiais no valor de R$ 2.210,00 foram devidamente comprovados por meio de orçamento e comprovante de pagamento juntados pela autora, documentos estes compatíveis com a dinâmica do acidente e não impugnados especificamente pela Recorrente quanto ao valor.
7.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)